Tribunal: TJMT
Processo: 1034947-46.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034947-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), CESAR RUBENS GONCALVES - CPF: 106.833.211-53 (AGRAVANTE), IVETE ALVES DE AMORIM - CPF: 103.215.191-91 (AGRAVANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (AGRAVANTE), MARIO LUCIO FERREIRA - CPF: 981.377.438-04 (AGRAVADO), SANDRA MARIA DE FREITAS - CPF: 019.787.888-19 (AGRAVADO), CHARLES DANILO LOPES LEITE - CPF: 631.667.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. PREVISÃO NORMATIVA DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre eventual benefício previdenciário do executado, sob o fundamento de impenhorabilidade da verba.

2. Os agravantes sustentam a possibilidade de penhora parcial de rendimentos previdenciários para a satisfação de honorários advocatícios de sucumbência, dada a natureza alimentar do crédito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de ofício ao INSS para obter informações sobre benefício previdenciário do executado, tendo em vista a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC e sua mitigação para créditos de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos de aposentadoria, com exceção prevista no § 2º para créditos de natureza alimentar.

5. O STJ tem admitido a flexibilização da impenhorabilidade quando demonstrado que a penhora não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família (REsp 2040568/SP).

6. A negativa de acesso a informações sobre a existência de salário/benefício previdenciário impossibilita a análise concreta da viabilidade de eventual penhora parcial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É cabível a expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre benefício previdenciário do executado, a fim de viabilizar eventual penhora parcial para satisfação de crédito alimentar, a ser analisada pelo juízo da execução em momento oportuno, à luz das particularidades do caso concreto.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2040568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.04.2023; TJMT, AI 1018152-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 20.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por César Rubens Gonçalves, Ivete Alves de Amorim e Geraldo Roberto Pesce contra decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
nos autos de cumprimento de sentença em ação revisional de contrato c/c sequestro e depósito, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, reconhecendo, desde logo, a impenhorabilidade de eventual benefício previdenciário.

Os recorrentes sustentam que a decisão contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que admitem a penhora parcial de verbas salariais ou previdenciárias quando se trata de crédito alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios de sucumbência. Argumentam que, esgotadas outras tentativas de satisfação do crédito, deve ser permitida a penhora parcial dos rendimentos dos executados, desde que resguardada a subsistência digna destes.

Requerem
a reforma da decisão para determinar a expedição de ofício ao INSS e autorizar a penhora parcial dos salários e/ou benefícios previdenciários dos agravados, no limite de 30%.

Recebido o recurso, foi indeferida antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 258133696).

Não há contrarrazões (id. 265675770).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre eventual vínculo previdenciário dos agravados, com o objetivo de subsidiar futura penhora de seus rendimentos para satisfação de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais. O juízo de origem indeferiu o pedido, reconhecendo de imediato a impenhorabilidade dos benefícios previdenciários, sem autorizar a busca das informações requeridas.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e outros ganhos são, em regra, impenhoráveis. No entanto, o § 2º do mesmo dispositivo excepciona essa regra quando se trata de penhora destinada ao pagamento de crédito de natureza alimentar, hipótese na qual se enquadram os honorários advocatícios.

Sobre a possibilidade de obtenção de informações relativas à remuneração do devedor, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2º, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. [...] Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações.”

(STJ - REsp 2040568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/04/2023, DJe 20/04/2023).

Essa mesma orientação tem sido adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que já decidiu, em situações análogas, que é cabível a expedição de ofício ao INSS para aferir a existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário em nome da parte executada:

“Comporta a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para aferir a existência de vínculo empregatício e/ou benefício previdenciário em nome da parte executada e, por consequência, de verbas remuneratórias, a possibilitar possível penhora para garantia do débito sob execução.”

(TJMT - AI 1018152-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 20/09/2023, DJe 27/09/2023).

A penhora de valores eventualmente encontrados, contudo, deve ser novamente analisada pelo juízo de origem, em momento oportuno, à luz das informações obtidas junto à previdência social.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão proferida na origem e determinar, tão somente, a expedição de ofício ao INSS, a fim de que informe sobre eventual percepção de rendimentos pelos agravados, sem que isso implique, de imediato, a penhora dos valores, a qual deverá ser analisada posteriormente pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025